Tribunal: TJSP
Processo: 0001579-62.2015.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001579-62.2015.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é apelante
FERNANDO APARECIDO MESSIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de reconhecer o furto qualificado, na modalidade privilegiada, com o
consequente ajuste da pena, ficando o réu condenado definitivamente, à pena de 10
(dez) dias-multa, no piso mínimo legal, como incurso no art. 155, caput e art. 155, §
4o, incisos I e II c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
2
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614
Apelante: Fernando Aparecido Messias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tambaú
Voto no 25.030
Furto simples e furto qualificado tentado

Recurso defensivo buscando a absolvição por
insuficiência probatória quanto ao furto cometido
contra a vítima Ademar ou ainda, pela aplicação
do princípio da insignificância no tocante ao furto
cometido
contra
a
vítima
Lellis
e,
subsidiariamente, a fixação da pena base no
mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa do
réu e o afastamento do crime continuado -
Provas francamente incriminadoras quanto aos
delitos Falta de amparo legal quanto à alegada
insignificância Qualificadoras do rompimento de
obstáculo e escalada bem demonstradas Crime
consumado e crime tentado bem demonstrados -
Pena alterada Exacerbação da pena base bem
justificada - Duplicidade de qualificadoras

Reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea quanto ao furto cometido contra a
vítima Lellis e da atenuante da menoridade
relativa do réu, com o retorno da pena ao patamar
mínimo Redução de 1/3 pela tentativa quanto ao
furto qualificado - Aumento de 1/6 em razão da
continuidade delitiva - Reconhecimento do
privilégio Presentes os requisitos legais para a
concessão do benefício - Réu primário e res
furtiva de valor inferior a um salário mínimo e
qualificadoras de ordem objetiva Pena ajustada
para aplicar somente a pena de multa Parcial
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 237/243,
acrescenta-se que o réu FERNANDO APARECIDO MESSIAS foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
3
condenado, como incurso no art. 155, caput e art. 155, § 4o, incisos I e
II c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à
pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no
mínimo legal, substituída a pena aplicada por duas restritivas de
direitos,
consistentes
em
prestação
de
serviços
comunitários
(preferencialmente em entidades ligadas à saúde, proteção do idoso ou
menores abrigados), e pagamento de 01 salário mínimo a entidades
carentes da região, conforme previsto no artigo 43, inciso I e IV e artigo
44, § 2o, ambos do Código Penal, concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória quanto ao furto praticado contra a vítima
Ademar ou a aplicação do princípio da insignificância quanto ao furto
praticado contra a vítima Lellis. Subsidiariamente, busca a fixação da
pena base no patamar mínimo e o reconhecimento das atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa (fls. 250/254).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 279/285).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
4
penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria dos delitos estão bem
comprovadas, como se vê dos boletins de ocorrência de fls. 04/07 e
136/137, do auto de exibição e apreensão de fls. 08/10, do laudo
pericial fls. 22/26, do auto de avaliação de fls. 164/165 e da prova oral
colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática de que o réu subtraiu, em proveito próprio, quatro rolos de
arame recozido, um alicate, uma torneira e a fiação da casa, estimados
no valor de R$ 600,00, em detrimento do patrimônio da vítima Ademar
e em ato contínuo, mediante rompimento de uma porta de madeira e
escalada, em proveito próprio, 03 kg (três quilos) de fio de cobre, em
detrimento do patrimônio de Lelis.
Com efeito, a vítima Lellis confirmou a subtração de
bens do interior da residência de propriedade de seu falecido genitor.
Contou que o imóvel estava trancado e o réu subtraiu fios de
eletricidade da residência, que foram apreendidos pela polícia e
recuperados. Não sabe dizer o valor do prejuízo suportado.
A vítima Ademar, por sua vez, disse que seu imóvel
passava por uma reforma e no dia, foram subtraídas a fiação da casa e
várias ferramentas que estavam no interior dela. Na Delegacia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
5
reconheceu alguns bens encontrados na posse do réu. Teve prejuízo
aproximado de R$ 600,00. Elaborou o boletim de ocorrência, mas
deixou de descrever os bens subtraídos, pois não tinha esperança de
recuperá-los.
Em complemento, o policial militar Luis Felipe,
responsável pelo atendimento da ocorrência, relatou que junto com seu
colega foi acionado para atender uma ocorrência de furto de fios em
uma residência. Chegando ao local, avistaram o réu que pulou o muro
da casa e tentou se evadir. Foi perseguido e conseguiram detê-lo pouco
antes de entrar em sua residência. Durante a fuga, o réu dispensou uma
mochila, na qual foram encontrados fios e ferramentas.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar
injustamente pessoa inocente.
Quanto à palavra do policial militar, importante frisar,
ainda, que ele exerce função pública relevante e presumidamente
cumpre a lei. Não existe razão para desmerecer seu depoimento, até
mesmo porque coeso e harmônico, na mesma linha do que disse na fase
inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
6
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de
Mello).
Veja-se que o próprio réu confessou parcialmente os
fatos, pois admitiu a tentativa de subtração dos bens do interior da casa
da vítima Lellis, em que foi logo em seguida surpreendido pelos
policiais.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, quando em consonância com
ela.
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
7
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
E, a sua negativa apresentada quanto ao furto à
residência da vítima Ademar, alegando que os fios e ferramentas
encontrados na mochila eram de sua propriedade, além de isolada, não
convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a sua intenção de se eximir
da responsabilidade que lhe é atribuída, alegando em sua defesa versão
pouco crível e desprovida de amparo probatório.
Vale ressaltar, ainda, que a apreensão da res furtiva em
poder do agente inverte o ônus da prova e pressupõe a sua
responsabilidade penal no evento criminoso. E, no caso, dentro da
mochila abandonada pelo réu, durante a fuga, foram encontrados bens
pertencentes à vítima Ademar (rolos de arama, alicate e torneira - fls.
11), exceto a fiação da casa, assim como outros bens de origem
duvidosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
8
Também não prospera a tese de atipicidade da
conduta, por aplicação do princípio da insignificância quanto ao furto
cometido contra a vítima Lellis.
Em que pese os argumentos defensivos, o delito
praticado pelo apelante não pode ser considerado insignificante,
principalmente sob o prisma da preservação da ordem pública,
verificando-se que a conduta atribuída a ele, além de formalmente
típica, está imbuída de danosidade social e reprovabilidade pública. Ou
seja, in casu, não se pode reconhecer a irrelevância penal da conduta.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que postula revelar-se incabível a bagatela quando
não preenchidos quatro vetores para sua identificação, a saber: (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 93.482, 2a Turma, Rel. Min, Celso de Mello,
julgado em 07/10/2008).
Ademais, impende dizer que inadmissível a tese do
Princípio da Insignificância, sob a condição de ser regulamentada “a
profissão” do pequeno furtador. Insignificante para o aspecto penal
seria, por exemplo, um lápis, uma borracha, uma folha de papel, clips,
alfinetes e coisas semelhantes, diferente da materialidade demonstrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
9
na presente ação penal (03 kg de fios de cobre).
Não se pode olvidar que, para essa situação, quando
preenchidos os requisitos legais, a lei já prevê o privilégio; benefício
que aliás, como se será abaixo, será aplicado.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos,
assim como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa
excludente de ilicitude.
As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da
escalada restaram bem demonstradas pela prova oral colhida e pelo
laudo pericial de fls. 22/26.
O crime praticado contra a vítima Ademar atingiu a
esfera da consumação. Já o furto qualificado cometido contra a vítima
Lellis não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em razão da prática de dois crimes de furto, correta
a aplicação da regra da continuidade delitiva entre os delitos.
A pena comporta reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
10

Levando-se em consideração a duplicidade de
qualificadoras, a necessidade de exacerbação da pena base foi bem
justificada pelo douto magistrado sentenciante, já que uma delas serve
para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial
desfavorável.
Na segunda fase, tal como argumenta a douta defesa,
devem ser reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea em
relação ao furto qualificado e da menoridade relativa do réu (fls. 04),
devendo a pena retornar ao mínimo legal.
Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a
serem reconhecidas.

Assim, fixada a pena base do crime de furto
qualificado em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze)
dias-multa, no piso mínimo legal, a qual retorna, agora, ao mínimo
legal, em razão das atenuantes, e na sequência, reduz de 1/3 (um terço)
em razão da tentativa. Por fim, em razão da continuidade delitiva,
houve o aumento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena do crime mais
grave (furto qualificado), resultando definitiva a condenação à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A pena pecuniária, por seu turno, fica mantida em 10
(dez) dias-multa, no piso mínimo, pois, a rigor, nos termos do art. 72

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
11
do Código Penal, as penas de multa são aplicadas de forma distinta e
integralmente para cada delito. No entanto, quanto a este aspecto, não
houve recurso ministerial.
Porém, é caso de ser reconhecida a modalidade
privilegiada prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal.
Embora o réu tenha subtraído 03 kg de fio de cobre, o
qual foi devolvido à vítima Lellis, não há nos autos elemento de prova
do valor deste bem. Não foi realizado o auto de avaliação capaz de
aferir com exatidão o prejuízo suportado por esta vítima, que inclusive,
em juízo, também não soube estimar qualquer valor. Por outro lado,
trata-se de apelante primário e segundo a vítima Ademar, ela suportou
um prejuízo aproximado de R$ 600,00; valor que não supera o valor de
um salário mínimo vigente à época dos fatos e as qualificadoras são de
ordem objetiva (rompimento de obstáculo e escalada), a teor da Súmula
no 511 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se, a propósito, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO ART.
155, § 2.o, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.
PACIENTE
PRIMÁRIO.
RES
FURTIVA.
VALOR
INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. QUALIFICADORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
12
OBJETIVA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
SÚMULA
511/STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1.
Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial,
inviável o seu conhecimento. 2. Para a concessão do benefício
do privilégio no crime de furto, exige-se que o agente seja
primário e de pequeno valor a res furtiva, ou seja, a importância
do bem não deve ultrapassar um salário mínimo. Nos termos da
Súmula 511 desta Corte, é cabível o benefício mesmo no caso
de crime qualificado, desde que a qualificadora seja de ordem
objetiva. 3. Hipótese em que o paciente é primário e o valor do
bem é inferior ao salário mínimo vigente na data do delito. A
qualificadora aplicada é de ordem objetiva (concurso de
agentes). E as circunstâncias do delito foram consideradas
inerentes ao tipo penal, com a fixação da pena-base no mínimo
legal. Em razão da qualificadora, razoável a redução da
reprimenda no patamar de 1/3 (um terço). 4. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de aplicar o
benefício previsto no § 2.° do art. 155 do Código Penal, e, por
conseguinte, reduzir a pena do paciente para 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, mais 4 (quatro) dias-multa,
mantidos os demais termos da sentença e do acórdão.
(HC 329.690 SC, Sexta Turma, Min. Rel. Maria Thereza de
Assis Moura, data do julgamento: 10/11/2015)
Diante do reconhecimento do privilégio, necessário
ajustar a pena do réu, a fim de que seja aplicada somente a pena de
multa, no valor de 10 (dez) dias-multa.
A pena de multa é a única a ser aplicada, porquanto
suficiente à reprovação e prevenção do crime em apreço. Em vista da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001579-62.2015.8.26.0614 -Voto no 25.030
13
condição econômica do réu, o valor diário da multa é mantido no
mínimo legal.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para
que seja reconhecida a modalidade privilegiada prevista no art. 155, §
2o do Código Penal, devendo ser aplicada apenas a pena de multa.

Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em
parte a r. sentença, a fim de reconhecer o furto qualificado, na
modalidade privilegiada, com o consequente ajuste da pena, ficando o
réu condenado definitivamente, à pena de 10 (dez) dias-multa, no piso
mínimo legal, como incurso no art. 155, caput e art. 155, § 4o, incisos I
e II c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

FERNANDO SIMÃO
Relator